Tribunal: CARF
Processo: 10660.723497/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
A teor do artigo 17 do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), considerar-se-á não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, sendo preclusa a sua arguição em sede de recurso voluntário ao Tribunal de 2a Instância, cabendo o não conhecimento da peça recursal.
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 2, o Tribunal Administrativo Tributário Federal de 2a Instância não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Recurso que não se conhece.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. CIRCULARIZAÇÃO E DIRF.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, consistente na circularização das operações realizadas pela contribuinte com seus clientes e no cotejo com as informações constantes nas DIRF apresentadas por terceiros que tomaram serviços da recorrente, cabendo a dedução do imposto eventualmente descontado ou retido em tais circunstâncias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A não existência, disponibilização ou exibição ao Fisco da escrituração exigida pela legislação durante a ação fiscal impõe o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, inciso III, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos de CSLL, o decidido no lançamento matriz.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723497/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.248 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
R.C.C. CORRETORA DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
A teor do artigo 17 do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972),
considerar-se-á não impugnada matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, sendo preclusa a sua arguição em sede de recurso
voluntário ao Tribunal de 2a Instância, cabendo o não conhecimento da peça
recursal.
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 2, o Tribunal Administrativo
Tributário Federal de 2a Instância não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Recurso que não se conhece.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. CIRCULARIZAÇÃO E
DIRF.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, consistente na circularização das operações realizadas
pela contribuinte com seus clientes e no cotejo com as informações constantes
nas DIRF apresentadas por terceiros que tomaram serviços da recorrente,
cabendo a dedução do imposto eventualmente descontado ou retido em tais
circunstâncias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A não existência, disponibilização ou exibição ao Fisco da escrituração exigida
pela legislação durante a ação fiscal impõe o arbitramento do lucro na forma do
artigo 530, inciso III, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas
apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se aos lançamentos
reflexos de CSLL, o decidido no lançamento matriz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723497/2010-06
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de omissão de receitas
relativos ao IRPJ e CSLL.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 28 de janeiro de 2011 (fls.
334/340)1, que julgou improcedente a impugnação interposta pela contribuinte e manteve os
lançamentos perpetrados pelo Fisco sobre omissão de receitas e relativos ao IRPJ e à CSLL
sobre omissão de receitas (AI – fls. 2/6, 11/43 e 295), na sistemática do Lucro Arbitrado.
O AI de IRPJ contendo a descrição da infração está abaixo reproduzido (fls.
5/6):

DA ACUSAÇÃO FISCAL

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Segundo o Termo de Descrição dos Fatos (TDF – fls. 7/10), as irregularidades
imputadas pelo Fisco estão assim definidas:
“No Termo de Início de Fiscalização, solicitamos que apresentasse:
1-Livro Caixa ou na falta deste os Livros Diário e Razão referentes ao período de 01
de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 e 01 de janeiro de 2007 a 31 de
dezembro de 2007;
2-Livro Registro de Saídas, matriz e filiais dos anos-calendário de 2006 e 2007;
3-Livro Registro de Apuração de ICMS/ISS, matriz e filiais dos anos-calendário de
2006 e 2007;
4-Livro Registro de Inventário, onde consta o estoque no início e no final dos anos de
2006 e 2007;
5-Livro Registro de Serviços Prestados (se for o caso) da matriz e das filiais dos anos
de 2006 e 2007;
6-Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Ocorrências;
(...)
7-LALUR no período 01/01/2006 a 31/12/2006 e 01/01/2007 a 31/12/2007.
Em 19 de abril de 2010 o mesmo envia os contratos sociais (documentos de fls.53 a
57 do Volume I), e informa que não possui os livros e documentos elencados nos itens
1 a 7 acima.
Tendo em vista o acima exposto, circularizamos junto às empresas que informaram
através da DIRF (documentos de fls.272 a 282 do Volume II) apresentada junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil terem feito alguma transação com a R.C.C.
CORRETORA DE CAFÉ LTDA.
Tendo em mãos as notas fiscais por elas enviadas e juntamente com a DIRF por elas
apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (documentos de fls.61 a 199
do Volume I e 202 a 253 do Volume II), elaboramos a Planilha (documentos de
fls.263 a 265 do Volume II), onde levantamos a receita auferida pela empresa pelos
serviços prestados nos anos-calendário de 2006 e 2007, bem como deduzimos os
impostos que foram retidos pelas empresas tomadoras de serviços e que foram
informados na DIRF entregues na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(documentos de fls.272 a 282 do Volume II).
Enviamos o Termo de Intimação Fiscal (documentos de fls.259 e 260 do Volume II) o
qual foi recepcionado em 30/06/2010 e em 05/07/2010(documentos de fls.257 e 258
do Volume II), salientando que a não apresentação dos livros fiscais implicaria no
arbitramento dos lucros.
Através do Termo de Intimação Fiscal-001 solicitamos o posicionamento da empresa
a respeito das planilhas que irão compor a receita nos anos-calendário de 2006 e
2007(documentos de fls.261 e 262 do Volume II).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Em 27 de setembro de 2010 a empresa responde e diz que está de acordo com o
levantamento feito por esta fiscalização(documentos de fls.266 do Volume II).
1 - DAS RAZÕES PARA SELEÇÃO DESTE CONTRIBUINTE
Foi este contribuinte selecionado, tendo em vista que o mesmo prestou serviços dos
códigos 1708 e 8045 a outras empresas em 2006 e 2007, sendo que a DECLARAÇÃO
DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA (DIPJ)
relativa ao ano-calendário de 2006 apresentada à SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL foi preenchida com valor zero em todos os campos de
apuração do lucro presumido e no exercício de 2008 referente ao ano-calendário de
2007 está omissa na entrega da DIPJ (documentos de fls.267 a 271 e 283 a 291 do
Volume II).
2 - DOS VALORES LANÇADOS EM SUA(S) DIRPJ
No ano-calendário de 2006, referente à Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2007 apresenta a mesma toda zerada
(documento de fls.283 a 291 do Volume II).
3 - Quanto ao MODUS FACIENDI praticado pelo contribuinte em questão.
Através da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada com os valores zerados em todos os campos de apuração do Lucro
Presumido(documentos de fls.283 a 291 do Volume II), omissão na entrega da DIPJ
no exercício de 2008 referente ao ano-calendário de 2007, frente às notas fiscais de
serviços prestados obtidos através da circularização efetuada junto às empresas
tomadoras dos serviços juntamente com a DIRF por elas apresentadas à Secretaria
da Receita Federal do Brasil( documentos de fls.61 a 199 do Volume I e 272 a 282 do
Volume II) verificamos que, smj, houve por parte da mesma ao apresentar sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) toda
zerada, no mínimo uma ação tendenciosa ao ocultar as receitas por ela auferidas no
ano-calendário de 2007.
De posse dos documentos enviados e consultando o banco de dados da Receita
Federal do Brasil, verificamos que o mesmo fez declaração falsa ao omitir
rendimentos para esquivar-se parcialmente de pagamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2006,deixa de apresentar a DIPJ de
2008 referente ao ano-calendário de 2007, como também não apresenta nenhum
documento ou livro exigido pela lei fiscal.
CONCLUSÃO
Por fim, considerando toda a explanação acima citada, lavramos o competente auto
de infração para exigência do crédito tributário ora constituído juntamente com a
Representação para Fins Penais”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a lavratura dos AI, a contribuinte interpôs impugnação (fls.
308/318) na qual rebateu a imputação fiscal alegando, em síntese:
1. por motivo de falta de um profissional da área contábil acabou não apresentando os
documentos solicitados;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

2. terem sido poucas as notas fiscais por ela emitidas, já que o universo de seus clientes era
composto de, no máximo, dez empresas, tanto é verdade que o ilustre auditor, em poucos
dias, apurou movimentação fiscal total no período;
3. não ter tido alternativa senão concordar com o levantamento feito pelo Fisco porque,
alem de não possuir contabilidade real, conforme pretendia o Senhor Auditor Fiscal, não
teve acesso aos documentos que compõem o mencionado levantamento que deu origem
ao auto de infração ora impugnado;
4. sobre seu “modus faciendi”, não apresentou suas DIPJ mas nunca autorizou ninguém a
entregá-las, por isso não é possível se falar em declarações falsas e nem pode responder
por ato que desconhece totalmente;
5. não tinha contador responsável para exercer tal atividade;
6. acerca das razões para seleção do impugnante e sobre o arbitramento, assenta que todas
as informações solicitadas pelo nobre auditor fiscal, em que pese não terem sido
apresentadas em decorrência das razões já expostas, puderam ser obtidas sem qualquer
empecilho, motivo pelo qual os lançamentos deveriam ter sido realizados pelo Lucro
Presumido. Como foram feitos pelo Lucro Arbitrado, devem ser cancelados;
7. ser a multa confiscatória.
DA DECISÃO RECORRIDA
Submetida a lide à apreciação da 1a Turma da DRJ/JFA, o Colegiado de 1o
Grau, depois de afastar, com supedâneo na Súmula CARF no 2, arguições acerca de
constitucionalidade de normas legais, assim se expressou, pelo seu voto condutor:
“I – Arbitramento
O art. 527 do RIR/99, que tem como matriz legal o art. 45 da Lei n° 8.981/95,
estabelece as obrigações acessórias para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido:
(...)
Portanto, em principio, a contribuinte estava obrigada a manter em boa guarda e
ordem livros comerciais como o Diário e o Razão (arts. 258 e 259 do RIR/99), assim
como todos os documentos que respaldassem a escrituração desses livros, além do
livro fiscal Registro de Inventário. O parágrafo único acima excetua dessa obrigação
os optantes pelo lucro presumido que mantenham o Livro Caixa escriturado com toda
sua movimentação financeira, inclusive bancária.
Nesse diapasão, o art. 530, inciso III, do RIR/99, que fundamentou o arbitramento,
assim dispõe:
(...)
No caso, após diversas oportunidades para apresentar o livro Caixa, ou na falta deste
os livros Diário e Razão, a contribuinte limitou-se a apresentar seu contrato social,
deixando também de apresentar outros livros e documentos solicitados. Tal fato
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

demonstra que a fiscalizada não possuía os livros, nem os documentos que os
respaldassem, exigidos para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro presumido, a fim de que estas possam demonstrar a regularidade
na apuração do IRPJ e da CSLL por esse regime de apuração. Houve, portanto,
subsunção à hipótese de arbitramento supracitada.
Sendo assim, não restou alternativa ao fiscal autuante senão apurar o IRPJ com base
no lucro arbitrado. Nos termos do art. 532 do RIR/99, o lucro arbitrado foi apurado
com base na receita bruta conhecida, a qual foi obtida pela fiscalização por meio de
informações obtidas junto a clientes da contribuinte. Os documentos que respaldaram
a apuração da receita bruta foram juntados às fls. 60/253.
De outro lado, a contribuinte, na fase investigatória, concordou com a receita
apurada pela fiscalização e, na fase impugnatória, momento próprio para apresentar
seus pontos de discordância, também não contestou os valores apurados.
Pelas mesmas razões expostas acima e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n.°
8.981/95, a fiscalização procedeu, corretamente, também ao arbitramento do lucro
para fins de apuração da CSLL.
2 - Cofins e PIS/Pasep.
Em observância ao princípio da legalidade, devem ser canceladas integralmente as
exigências relativas ao PIS/Pasep e à Cofins, uma vez que a fiscalização, ao apurar
essas contribuições, considerou as receitas trimestrais auferidas pela interessada, ou
seja, que o fato gerador ocorreu ao final de cada trimestre. Entretanto, e' cediço que
o período de apuração dessas contribuições e' mensal (art. 74 do Decreto n.°
4.524/2002).
3 - Penalidades aplicadas
Em relação a multa aplicada, no percentual de “75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”, tal penalidade está
expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96, “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”. A
imposição dessa penalidade decorreu, então, de determinação legal que vincula as
autoridades tributárias, independentemente da intenção da contribuinte (art. 136 do
CTN) ou de alegações de inconstitucionalidade.
Destaco que não houve a majoração do percentual da multa previsto no § 1° do art.
44 da Lei n.o 9.430/96 para os casos das condutas dolosas definidas na Lei n.°
4.502/64, arts. 7l a 73. De outro lado, não e' de competência deste colegiado se
manifestar sobre processos de representação fiscal para Fins penais (Portaria MF n.°
125/2009, art. 212). Portanto. é irrelevante para o presente julgado se a contribuinte
apresentou declaração falsa ou não.
Assim, dado o contexto do presente julgado e a eficácia do dispositivo legal utilizado,
devem ser mantidas as multas aplicadas nos termos efetuados nos Autos de Infração
de IRPJ e CSLL.
4 – Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

a) manter integralmente as exigências de IRPJ e CSLL, bem como a multa e os juros
de mora correspondentes;
b) cancelar integralmente as exigências de PIS/Pasep e Cofins, bem como a multa e
os juros de mora correspondentes”.
Decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS.
Cabível o arbitramento do lucro, como forma de fixação do montante
tributável para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, quando não
apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
solicitados em reiteradas intimações da autoridade fiscal.
ASSUNTO! CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006. 2007
PIS/PASEP. COFINS. TRIBUTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE
COM O ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Sendo mensal o período de apuração do PIS/Pasep e da Cofins, devem
ser cancelados os lançamentos dessas contribuições quando apurados
em relação a receitas trimestrais.
ASSUNTO! PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa
para a apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade
ou legalidade das normas tributárias, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Pane
Cientificada em 11/02/2011 (fls. 346), a recorrente acostou recurso voluntário
(fls. 347/355) no qual, além de rebater a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável, aduziu:
1. em preliminar, cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos autos e não
conseguido se manifestar sobre os documentos juntados ao processo pelo
Fisco;
2. no mérito, que os lançamentos de IRPJ e de CSLL devem ser cancelados
como ocorreu com os de PIS e de COFINS, afastados pela decisão recorrida;
3. que nunca autorizou qualquer pessoa a entregar suas DIPJ com valores
zerados ou não entregá-las;
4. que o Fisco tinha em mãos, embora não entregues pela contribuinte, todas as
informações necessárias para realizar os lançamentos pelo “Lucro Presumido”
e não pelo “Lucro Arbitrado”;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

5. que este regime implica em coeficiente para apuração do lucro em nível muito
maior que sua capacidade econômica e financeira;
6. clama pela inconstitucionalidade da multa de ofício que entende deva ser
reduzida a 20% e diz que ela e os juros não se subsomem ao princípio da
vedação ao confisco.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/02/2011 – fls. 346 – protocolização do RV em 03/03/2011 – fls. 347), a recorrente está
representada por sua sócia gerente, nos termos do Contrato Social (fls. 319/323) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias
de cunho constitucional ou ilegalidade suscitadas, e preclusas, o recebo e dele conheço.
De plano, há que se delimitar a lide. Os lançamentos originais comportaram
exigência de IRPJ/CSLL, PIS e COFINS e derivaram de “omissão de receitas da atividade da
contribuinte”.
Por ocasião do julgamento de 1o Grau, a Turma Julgadora da DRJ/JFA afastou
os lançamentos de PIS e de COFINS tendo em conta que têm fatos geradores mensais e os
lançamentos realizados tomaram os valores como se fossem períodos trimestrais, fulminando de
morte a sua validade.
Certo que, no entender deste Relator, o julgador a quo poderia ter ajustado os
valores dos meses finais de cada trimestre de 2006 e 2007 expurgando os dois meses
antecedentes de cada um deles, de modo a fazer valer a incidência apenas sobre o montante
efetivo do mês final do trimestre, cancelando os demais. Porém, como isso não foi feito e não há
recurso de ofício em razão do limite de alçada não ter sido superado, os referidos lançamentos de
PIS e de COFINS, em sua integralidade, estão exonerados.
Resta, pois, verificar os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
PRELIMINAR
O RV contempla preliminar e matéria de mérito.
Antes, porém, cabe afastar, sem necessidade de maiores digressões, as
alocuções da recorrente sobre temas que envolvam matérias de fundo constitucional ou legal,
vedados à apreciação do julgador administrativo, na forma da Súmula CARF no 2, dentre elas o
possível caráter confiscatório da multa e dos juros e dos coeficientes do arbitramento:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Na mesma linha, o artigo 26-A, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Assim, não conheço do RV em relação a tais temas.
Quanto à preliminar suscitada – cerceamento de defesa – deixo de conhecê-la
por só ter sido arguida nesta instância recursal, passando em branco quando da impugnação de 1a
Instância, o que leva à ofensa da norma impositiva do artigo 17, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Com isso, conforme preciosa lição de Gilson Wessler Michels expressa em sua
didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco –
SP – pg. 156), estaria estampada a preclusão temporal no contencioso administrativo, ou seja,
“aquela que decorre da perda do prazo previsto para contestar o ato administrativo”.
Preliminar da qual não se conhece.
MÉRITO
Como visto, o lançamentos aqui discutidos referem-se a “omissão de receitas
da atividade da contribuinte” e surgiram em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto à
mesma, anos-calendário 2006 e 2007.
Segundo o condutor do feito, o que motivou a seleção da contribuinte para ser
auditada foi o fato de que ela “prestou serviços dos códigos 1708 e 8045 a outras empresas em 2006 e
2007, sendo que a DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA
JURIDICA (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2006 apresentada à SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL foi preenchida com valor zero em todos os campos de apuração do lucro
presumido e no exercício de 2008 referente ao ano-calendário de 2007 está omissa na entrega da
DIPJ”. (TDF – fls.9 – negritou-se).
A compulsação dos autos confirma que a DIPJ AC/2006 – Ex/2007 foi
entregue com todos os seus campos “zerados” (fls. 286/294) e a do período seguinte (AC/2007 –
EX/2008) não está juntada ao processo, certamente por não ter sido entregue.
Para realizar o procedimento, a Fiscalização intimou a contribuinte a prestar os
esclarecimentos devidos e a exibir os Livros Fiscais e Contábeis que deveria possuir (ver TIAF –
fls. 51/53), recebendo como resposta, a comunicação seguinte (fls. 54):
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

A partir daí, lançando mão de clássico procedimento de auditoria, o condutor
do feito passou a circularizar as operações realizadas pela contribuinte com seus clientes, tendo
obtido seguras informações de que houve “prestação de serviços” pela recorrente (receitas) não
objeto de escrituração, informação ao Fisco e tributação (cf. documentos da circularização
encartados – fls. 61/261).
A respeito, o TDF (fls. 7/10) é incisivo:
“Tendo em vista o acima exposto [no caso, a informação da fiscalizada de que
não possuía os livros e documentos requisitados pelo Fisco], circularizamos
junto às empresas que informaram através da DIRF (documentos de fls.272 a
282 do Volume II) apresentada junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil
terem feito alguma transação com a R.C.C. CORRETORA DE CAFE LTDA.
Tendo em mãos as notas fiscais por elas enviadas e juntamente com a DIRF por
elas apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (documentos de
fls.61 a 199 do Volume I e 202 a 253 do Volume II), elaboramos a
Planilha(documentos de fls.263 a 265 do Volume II), onde levantamos a receita
auferida pela empresa pelos serviços prestados nos anos-calendário de 2006 e
2007, bem como deduzimos os impostos que foram retidos pelas empresas
tomadoras de serviços e que foram informados na DIRF entregues na
Secretaria da Receita Federal do Brasil (documentos de fls.272 a 282 do
Volume II)”.
De posse destas informações e após diversas oportunidades disponibilizadas à
recorrente para apresentar seu livro Caixa (obrigatório aos optantes pelo Lucro Presumido) ou,
na falta deste, os livros Diário e Razão, tendo recebido a lacônica resposta da recorrente - acima
reproduzida - de que “não possuía os livros e documentos requisitados” (fls. 54), só cabia ao
Agente Fiscal, diligentemente como fez, recompor (na verdade, apurar) a receita omitida e
perpetrar os lançamentos, não sem antes ter tomado o devido cuidado de deduzir os tributos já
retidos pelas fontes pagadoras e informados em DIRF.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Concluindo seu trabalho, o condutor do feito elaborou planilhas demonstrativas
nas quais tabulou os valores apurados e as submeteu à análise e manifestação da recorrente
(Termo de Intimação Fiscal - 001 – fls. 264/265), lembrando que a DIPJ do AC/2006 (ex-2007)
foi entregue com todos os campos “zerados” e a do AC/2008 – Ex/2009, sequer foi transmitida à
Receita Federal:
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e nos
termos dos artigos 904, 905, 910, 911, 927 e 928 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIRl99), e ainda de acordo com o
disposto no inciso I do artigo 1° da Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965; no artigo 7°,
inciso I e §1° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, e no artigo 71, §1° da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/8/2001, intimamos o contribuinte acima
identificado a manifestar-se, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, o
posicionamento de Vossa Senhoria (caso queira) a respeito das planilhas que seguem
em anexo e que irão compor a sua receita referente aos anos-calendário de 2006 e
2007,dando assim prosseguimento à ação fiscal determinada pelo Mandado de
Prosseguimento Fiscal-Fiscalização também citado acima.
O seu posicionamento seja ele de concordância total ou parcial deverá ser feito por
escrito e APRESENTADO PESSOALMENTE no horário das 13:00 hrs. às 17:00 hrs. ,
no endereço abaixo”.
Com as respectivas planilhas (fls. 266/267/268):

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Em resposta (fls. 269), a recorrente manifestou-se nos seguintes termos:

Em claro dizer, a fiscalizada concordou expressamente com a apuração e
consequente omissão de receita apurada pela auditoria fiscal e que, por fim, levou à consecução
dos lançamentos.
Desse modo, o ponto nevrálgico da operação fiscal e dos lançamentos, ou
seja, a infração detectada pelo Fisco, restou incólume e contra esse trabalho a recorrente
não conseguiu opor quaisquer argumentos ou provas que o pudessem afastar, pelo que a
omissão ficou chancelada.
De outra banda, acerca deste cenário fortemente estruturado, a recorrente,
depois de solenemente declarar não possuir livros ou documentos e concordar com a apuração
feita pela Fiscalização, em seu RV simplesmente aduziu que os lançamentos deveriam ter sido
realizados sob o prisma do Lucro Presumido e não do Lucro Arbitrado e, no mais, tratou de
questões de ordem legal ou constitucional, como confisco e ilegalidade da multa de ofício, temas
já afastados.
Cabe, portanto, apenas verificar se, como reclamado pela recorrente, os
lançamentos deveriam se submeter ao regime do Lucro Presumido que, no seu dizer, seria a
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

sistemática por ela adotada, ou se, como assumido pelo Fisco, o modelo seria o do Lucro
Arbitrado, aí imperando o acréscimo de 20% no percentual de arbitramento, objeto de
questionamento do sujeito passivo.
Legislativamente e naquilo que é pertinente, a matéria era tratada, à época,
pelos seguintes dispositivos do RIR/1999:
I – LUCRO PRESUMIDO
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-
calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro
milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo
número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com
base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será
definitiva em relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de
1998, art. 13, § 1o).
(...)
§4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
----------
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido deverá manter (Lei no
8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à
pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro
Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação
financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
----------
II – LUCRO ARBITRADO
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as
disposições previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
----------
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o
disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249,
de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Pois bem, a leitura fática das ocorrências detectadas pelo Fisco e a conjugação
dos dispositivos retro transcritos mostra a correção do procedimento fiscal e a subsunção da
infração às normas substantivas, em primeiro lugar porque, como claramente reconhecido pela
própria recorrente, a contribuinte não dispunha de livros e documentos, o que, por si só, já seria
motivo determinante para o Agente desconsiderar o regime do Lucro Presumido supostamente
assumido pela contribuinte e acionar a sistemática do Lucro Arbitrado (artigos 527, parágrafo
único, 529, inciso III e 532, “in fine”); depois porque, ainda que se queira invocar o preceito do
artigo 24, da Lei no 9.249/1995 (“verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão”), que, diga-se, a
recorrente não invocou!, é sabido que não basta ao contribuinte anunciar na Ficha 1 – Dados
Iniciais (folha de rosto) da DIPJ que adotará este regime, mas, é imperativo que haja o
recolhimento da primeira ou única parcela do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário, conforme art. 516, § 4o, do RIR/1999, verbis:
§4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
Ocorre que, além de a DIPJ do AC/2006 – exercício/2007 – ter sido
encaminhada com os dados ZERADOS, não houve recolhimento algum de IRPJ e de CSLL e,
assim, não se confirmou a opção.
Do mesmo modo, no AC/2007 – exercício/2008 -, neste caso sem que sequer a
Declaração tenha sido transmitida.
Essa circunstância, aliada aos demais fatos aqui relatados, encaminharam a
ação fiscal ao desfecho visto nos autos e do qual a recorrente não conseguiu se safar.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Finalizando, não se confirmando a opção pelo Lucro Presumido e dispondo o
Fisco, mercê de seu profícuo trabalho de circularização e das informações da DIRF, dos dados
atinentes à receita bruta da recorrente, o caminho inevitável era o arbitramento, como
corretamente procedido:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o
disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249,
de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Reitere-se, uma vez mais, que a recorrente não questiona o montante da
omissão detectada pelo Fisco (fls. 269), mas, sim, o arbitramento realizado, tema já
exaustivamente visto.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, §
1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos de omissão de receitas relativos ao IRPJ e CSLL,
na forma exposta nos AI juntados aos autos (fls. 3/16 e 33/42, respectivamente).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723497/2010-06

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital